Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709534-58.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO CORREA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta por JOSE RICARDO CORREA DA SILVA que teve pretensão de limitar em 25% (vinte e cinco por cento) do seu vencimento liquido a dívida com o Banco do Brasil julgada improcedente (ID 67255564). O pedido inaugural (ID 67255441, fls.5) foi reiterado em sede de apelo (ID 67255565, fls.7/8) e também por 03 (três) vezes nesta instância julgadora (IDs 67314946, 67380758 e 67918155). Em razão das férias do Relator originário (Des. Robson Teixeira de Freitas) os autos vieram conclusos em 22 de janeiro de 2025 (ID 67946689). FUNDAMENTAÇÃO Aprecio o pedido à luz do art.300 (CPC). A urgência, justificada pelo fato de que o apelante está há meses sem receber a totalidade dos vencimentos comprometidos por causa dos descontos bancários, pode ser afastada ante as informações contraditórias (vide ID 67255441, fls.2; ID 67255565, fls.3; e ID 67918155, fls.3). Demais disso, o caso não envolve perecimento do direito. Por fim, o histórico administrativo desta Oitava Turma Cível não se coaduna com a assertiva de que o apelo possa ter julgamento demorado. Sobre a probabilidade do direito, acolher, nesta quadra, a pretensão do apelante implica analisar o mérito da ação e cassar, monocraticamente, a sentença cujo teor, ao meu sentir e salvo melhor juízo, mostra-se escorreito. DISPOSITIVO Isto posto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado nos IDs 67314946, 67380758 e 67918155. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual